Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702177-35.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RAVENA LEAO SOARES D E S P A C H O Vistos etc. Em atenção ao postulado do contraditório e ao disposto no § 2o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, oportunizo ao agravante, Distrito Federal, a manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das preliminares arguidas nas contrarrazões ao recurso interposto (ID 40603404). Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora